Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714567-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA, CARLA PINTAS MARQUES APELADO: CARLA PINTAS MARQUES, BANCO PAN S.A, AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por CARLA PINTAS MARQUES originariamente contra BANCO PAN S.A., INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI e AQUI + VALOR NEGÓCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA buscando a rescisão de contrato de empréstimo e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Analisando os autos, observo que a procuração juntada pela autora e apelante Carla Pintas Marques foi confeccionada de forma eletrônica e tem assinatura que foi "colada" no documento (ID 69408075), de modo que não serve para representação processual. Assim, concedo à apelante Carla o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo e em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, deverá a apelante se manifestar no mesmo prazo sobre a pretensão de anulação do contrato firmado com o Banco PAN porque o valor das parcelas excede a margem consignável, considerando que há previsão expressa no contrato de que em caso de o valor da parcela não ser descontado diretamente da remuneração é dever da cliente promover o pagamento diretamente ao banco (ID 69408205, fl. 9). Intime-se. Após, venham conclusos. Brasília, 2 de abril de 2025 16:42:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador